Tribunal: TJES
Processo: 0012830-73.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012830-73.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
O estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil

2. O egrégio TJES já firmou o entendimento de “ Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa ”.(TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021)

3. A opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor.

4. - Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a r. sentença de fls. 247-248vº, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta por ele em face das
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.
acolheu o pedido inicial e anulou o auto de infração de n. 2246 e o processo administrativo de n. 109/2010, bem como a multa deles decorrentes.

Nas razões do recurso (fls. 251-258) alegou o apelante, em síntese, que (i) a apelada não é obrigada a aceitar pagamento parcelado em cartão de crédito, porém ao aceitar tal modalidade de pagamento não pode limitar valores mínimos para compra ou impor limites ao valor da parcela; (ii) o procedimento adotado pela apelada viola os direitos básicos do consumidor; (iii) ao limitar um valor mínimo para que os clientes possam proceder o parcelamento da compra via cartão de crédito, a apelada beneficia somente aqueles que tem condições financeiras de gastar tal valor em suas lojas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0012830-73.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de fls. 247-248vº, proferida pelo D. Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta por ele em face das
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA.
acolheu o pedido inicial e anulou o auto de infração de n. 2246 e o processo administrativo de n. 109/2010, bem como a multa deles decorrentes.

Nas razões do recurso (fls. 251-258) alegou o apelante, em síntese, que (i) a apelada não é obrigada a aceitar pagamento parcelado em cartão de crédito, porém ao aceitar tal modalidade de pagamento não pode limitar valores mínimos para compra ou impor limites ao valor da parcela; (ii) o procedimento adotado pela apelada viola os direitos básicos do consumidor; (iii) ao limitar um valor mínimo para que os clientes possam proceder o parcelamento da compra via cartão de crédito, a apelada beneficia somente aqueles que tem condições financeiras de gastar tal valor em suas lojas.

O recurso não deve ser provido. Explico.

A questão controvertida nos presentes autos cinge-se em aferir se a multa aplicada em desfavor da apelada no bojo do processo administrativo em questão é ilegal, e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta senda, entendo ser perfeitamente possível que o Poder Judiciário analise os fundamentos dos atos administrativos discricionários, com o objetivo de averiguar sua legalidade e eventual violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isto porque o controle judicial sobre os atos discricionários tem como escopo evitar o abuso de poder do Administrador Público, que deve ser submetido ao controle dos seus atos, não só em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, como também para evitar arbitrariedades. Ademais, o ato administrativo deve guardar uma adequada proporção entre os meios que emprega e o fim que a lei pretende alcançar.

Quanto à legalidade da multa fixada pelo PROCON, cabe observar que, estando configurada a relação consumerista, os consumidores são tidos como “parte hipossuficiente”, nos termos do artigo 4º, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Em razão dessa vulnerabilidade, eles têm direito à facilitação de sua defesa em juízo, inclusive, quando o caso exigir, com a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do mesmo Diploma Legal). Por tais motivos, compete à parte autora comprovar que não houve infração à lei consumerista.

No caso em análise, observo que a autora embasa o pedido de declaração de nulidade na premissa de que não é ilegal a exigência de um valor mínimo para parcelamento de compras no cartão de crédito. Dito isso, embora não desconheça o posicionamento de que o estabelecimento comercial, ao aceitar o cartão de crédito como forma de pagamento, não pode exigir um valor mínimo, entendo que no caso em comento não há conduta ofensiva aos direitos do consumidor que justifique a autuação realizada pelo Poder Público municipal e, via reflexa, dê ensejo à penalidade aplicada à apelante.

Ao meu sentir, o estabelecimento comercial não está obrigado a parcelar seu crédito e nem a receber pagamento de outra forma que não seja em moeda corrente nacional e à vista, conforme disposição contida nos artigos 314 e 315 do Código Civil. Vejamos:

Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.

Art. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e
pelo valor nominal, salvo o disposto nos artigos subseqüentes.

Sendo assim, a opção conferida pela empresa que o pagamento com o cartão de crédito seja efetuado de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, uma vez que pode se programar para efetuar o pagamento na data de vencimento de sua fatura, o que eventualmente pode prorrogar o pagamento por até por 40 (quarenta) dias após a compra, ao passo que também favorece o comerciante por assegurar a realização da venda e o posterior recebimento pela administradora de cartões de crédito, na medida em que a quitação é outorgada ao consumidor no instante em que este utiliza o cartão magnético e o pagamento é aprovado.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. EXIGÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO PARA PARCELAMENTO NO CARTÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, o art. 314 do CC dispõe que Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Nestes termos, o fornecedor de produtos ou serviços não é obrigado a conceder o parcelamento para o consumidor efetuar o respectivo pagamento, já que por força da disposição legal
supra
o mesmo deverá ocorrer à vista. 2. Este eg. TJES já firmou o entendimento de que A opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor. Partindo-se da premissa de que a compra com cartão de crédito, quando não parcelada, é considerada pagamento à vista, o consumidor tem pleno conhecimento de que, a rigor, haverá que efetuar o pagamento numa única parcela ao se valer dessa modalidade de pagamento; por sua vez, o pagamento em parcelas constitui excepcional liberalidade oferecida pelo empresário, de acordo com a sua conveniência, o que torna legítima a imposição de certas exigências para que o consumidor possa se valer dessa facilidade, tais como um valor mínimo por parcela (TJES, Classe: Apelação, 048150062700, Relator: ELIANA Junqueira MUNHOS Ferreira - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018). 3. Não se verifica, pois, nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva a justificar a imposição de multa por violação dos direitos do consumidor. 4. Reconhecida, portanto, a ilegalidade do auto de infração da lavra do Procon Municipal, agiu com acerto o magistrado singular ao declarar a sua insubsistência, bem como da penalidade pecuniária imposta, tornando, assim, inexistente o crédito nele constituído. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0026142-19.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 25/01/2022; DJES 09/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON MUNICIPAL. PARCELAMENTO COM LIMITE MÍNIMO DO VALOR DE CADA PARCELA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em sua sentença o magistrado adotou o entendimento exposto nos
artigos 314
e
315 do Código Civil
, de que o credor não está obrigado a parcelar seu crédito, sendo-lhe conferida a opção de somente receber o pagamento em moeda corrente e pelo valor nominal. 2 - Como a legislação pátria somente traz para o fornecedor a obrigação de receber o pagamento caso seja à vista e em moeda corrente, na fora estampada nos
artigos 314
e
315 do Código Civil
, o pagamento através de cartão de crédito na forma parcelada, com a limitação do valor das parcelas, caracteriza mera liberalidade do estabelecimento, podendo ser ajustada da forma que entenda ser melhor para atender a sua clientela. 3 - Não deve ser considerado abusivo o condicionamento de valores mínimos para as parcelas nas compras via cartão de crédito, desde que tal informação seja informada aos consumidores de forma clara e expressa. 4 - A exigência de que na venda parcelada via cartão de crédito haja limitação do valor das parcelas para o mínimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), não caracteriza qualquer abusividade praticada pelo fornecedor, tratando-se de meio de pagamento previamente informado que beneficia os consumidores, cujas compras, a partir de certo valor e dentro dos limites propostos pela Apelada, poderão ser realizadas de forma parcelada e no cartão de crédito. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APL-RN 0029604-08.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/03/2021; DJES 10/05/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.